Tribunal: TJES
Processo: 0037125-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037125-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONAVE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÃO DE ALUNO DESPERIODIZADO. COBRANÇA DE MENSALIDADES E TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por Onave Silva de Oliveira contra a Inspetoria São João Bosco, com pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição em dobro de valores pagos em excesso e indenização por danos morais. O autor, aluno de Farmácia, alega abusividade na condição de aluno desperiodizado, cobrança excessiva de mensalidades e taxas, bem como falta de suporte pedagógico adequado, especialmente após diagnóstico de dislexia e transtorno de ansiedade leve. A sentença de primeiro grau houve por bem julgar improcedentes os pedidos, decisão que motivou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a condição de aluno desperiodizado foi imposta de forma abusiva; (ii) verificar a legalidade das cobranças de mensalidades e taxas extraordinárias; (iii) apurar a ocorrência de danos morais e de valores pagos em excesso que justifiquem as reparações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condição de aluno desperiodizado decorre da diferença entre as matrizes curriculares das instituições de origem e destino, sendo medida justificada e inerente à autonomia didático-científica assegurada pelo art. 207 da CF. Inexistem elementos que demonstrem arbitrariedade ou abusividade na sua imposição.

4. As mensalidades cobradas variaram proporcionalmente às disciplinas cursadas, em conformidade com o contrato e as normas internas aplicáveis aos alunos desperiodizados, sem comprovação de excessos ou enriquecimento ilícito por parte da instituição.

5. As taxas de segunda chamada e matrícula fora do prazo estavam expressamente previstas no contrato de prestação de serviços educacionais e regulamentadas pela Portaria nº 05/2017/GR/CVR, configurando cobrança legítima por serviços extraordinários.

6. As reprovações no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tiveram por base a insuficiência de qualidade dos trabalhos apresentados, conforme critérios técnicos acadêmicos, sendo vedada a intervenção judicial na ausência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

7. A alegação de valores pagos em excesso carece de comprovação, sendo as cobranças realizadas nos limites contratuais e legais.

8. O pedido de indenização por danos morais não encontra fundamento, pois a instituição agiu de forma regular, sem conduta abusiva ou negligente que pudesse justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condição de aluno desperiodizado decorrente de transferência entre instituições de ensino é legítima, desde que fundamentada em diferenças curriculares e respeitada a autonomia didático-científica assegurada pelo art. 207 da CF.

2. A cobrança de mensalidades e taxas extraordinárias, prevista em contrato e regulamentada por normas internas da instituição de ensino, é válida, salvo demonstração de abusividade ou ilegalidade.

3. A avaliação acadêmica de alunos segue critérios técnicos que não admitem intervenção judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade.

4. A reparação por danos morais exige comprovação de conduta abusiva ou negligente, não configurada pela atuação regular da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CF/1988, art. 170; Portaria nº 05/2017/GR/CVR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação ajuizada por
Onave Silva de Oliveira
em face de
Inspetoria São João Bosco
, buscando a declaração de inexistência de dívida, a restituição em dobro de valores supostamente pagos em excesso, bem como indenização por danos morais.

O recorrente, aluno do curso de Farmácia na instituição apelada, argumenta a condição de aluno desperiodizado como abusiva, as cobranças de mensalidades e taxas excessivas e ilegais, falhando a instituição ao prestar suporte pedagógico adequado, especialmente após o diagnóstico de dislexia e transtorno de ansiedade leve.

Irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos, o apelante sustenta que a instituição agiu de forma negligente e abusiva, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais.

Pois bem. No que se refere à condição de aluno desperiodizado, cumpre destacar que tal status decorreu das diferenças objetivas entre as matrizes curriculares das instituições de origem e destino, fato incontroverso nos autos. Com efeito, a adaptação do aluno às exigências acadêmicas da nova instituição é prática comum e inevitável em casos de transferência, sendo inerente à autonomia didático-científica garantida às universidades pelo artigo 207 da Constituição Federal.

A par disso,
não há nos autos elementos que demonstrem arbitrariedade ou abusividade na manutenção dessa condição. Pelo contrário, trata-se de medida legítima e justificada pelas peculiaridades acadêmicas da transferência, como reconhecido pelo magistrado de primeiro grau:

“
Assim, o fato do demandante ter ficado desperiodizado se deu em razão das matrizes curriculares serem diferentes, portanto, totalmente justificável. Nesse tocante, conforme preconiza o artigo 207 da Constituição Federal, às Universidades foi garantida a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que a metodologia de formação da grade semestral, bem como da cobrança das mensalidades são assuntos interna corporis da instituição, não admitindo a interferência do Poder Judiciário.”

Quanto às mensalidades, observa-se que os valores variavam proporcionalmente à grade de disciplinas escolhidas pelo apelante, conforme estabelecido contratualmente e aplicável aos alunos desperiodizados,
e

n
ão há prova nos autos de que tais valores extrapolaram os limites do pactuado ou configuraram enriquecimento ilícito.

Nesse ponto, aplica-se também o princípio da livre iniciativa (art. 170 da CF), que assegura às instituições de ensino o direito de definir suas mensalidades dentro dos limites contratuais e legais, afastando a intervenção judicial na ausência de abusos, como ocorre no presente caso.

No que tange às taxas de segunda chamada e matrícula fora do prazo, as provas coligidas evidenciam que essas cobranças estavam expressamente previstas no contrato de prestação de serviços educacionais, bem como regulamentadas pela Portaria nº 05/2017/GR/CVR. Ou seja, t
ais taxas configuram serviços educacionais extraordinários, cobrados legitimamente com base na autonomia administrativa da instituição.

Ademais, o apelante não apresentou elementos que demonstrem que as cobranças decorreram de falhas administrativas atribuíveis à apelada, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade.

Relativamente às reprovações reiteradas no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o conjunto probatório demonstra que as avaliações foram baseadas na insuficiência de qualidade dos trabalhos apresentados, conforme depoimento da coordenadora do curso, Sra. Christiane Curi Pereira.

O magistrado de primeiro grau destacou de forma acertada que a avaliação acadêmica segue critérios técnicos que não admitem interferência judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, circunstâncias inexistentes no caso concreto. Confira-se:

“No tocante às reprovações no TCC, cabe salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos métodos avaliativos, salvo em casos de flagrante ilegalidade e/ou arbitrariedade, o que não é o caso da situação dos autos. Neste ponto, insta destacar que a informante da demandada, a Sra. Christiane Curi Pereira, afirmou que a reprovação adveio da ausência de qualidade adequada apresentada pelo aluno/demandante.”

A alegação de valores pagos em excesso igualmente não encontra respaldo,
pois a
s mensalidades foram calculadas proporcionalmente às disciplinas cursadas, em conformidade com o contrato e as normas internas da instituição.
Portanto, a
o contrário do alegado, não se verifica qualquer prática que configure enriquecimento sem causa da instituição ou que justifique a devolução de valores.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há razão para reconhecê-lo. Como ressaltado, o conjunto probatório evidencia que a instituição apelada agiu dentro dos limites legais e contratuais, sem incorrer em práticas abusivas ou negligentes que justificassem reparação moral.

Dessa forma,
os fundamentos apresentados pelo apelante carecem de comprovação mínima e não infirmam os sólidos argumentos da sentença de primeiro grau. A
manutenção da
improcedência é medida que se impõe, à vista da total ausência de elementos que demonstrem irregularidades ou abusos na conduta da instituição apelada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões